Tribunal: TJSP
Processo: 2261148-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. Recursos em face da mesma decisão de fl. 264 que deferiu a penhora do salário dos executados no importe de 10% do salário líquido. Recurso das exequentes pedindo a majoração de 10% (dez por cento) para 30% (trinta por cento) do valor dos vencimentos líquidos. Recurso dos executados

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. Recursos em face da mesma decisão de fl. 264 que deferiu a penhora do salário dos executados no importe de 10% do salário líquido. Recurso das exequentes pedindo a majoração de 10% (dez por cento) para 30% (trinta por cento) do valor dos vencimentos líquidos. Recurso dos executados pugnando pelo afastamento da penhora de seus vencimentos. Decisão que deve ser parcialmente reformada, majorando a constrição de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) dos vencimentos líquidos dispostos em folha de pagamento, possibilitando, assim, a efetividade da execução e mantendo a dignidade dos devedores. Rol das impenhorabilidades que deve ser interpretado de maneira conjunta com outros princípios norteadores do Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO DOS EXECUTADOS DESPROVIDO E RECUSO DAS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261148-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que são agravantes
VALERIA PEDROSO DOS SANTOS MORAES (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA
CLARA DOS SANTOS MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados LUCAS
MATEUS DO PRADO e JOSÉ DO PRADO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO DOS
EXECUTADOS
DESPROVIDO
E
RECUSO
DAS
EXEQUENTES
PARCIALMENTE PROVIDO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261148-33.2019.8.26.0000 -Voto no 9188
2
Votos no 8616 e Voto n° 9188
Agravo de Instrumento: 2269119-69.2019.8.26.0000
Agravo de Instrumento: 2261148-33.2019.8.26.0000
Agravantes/Agravados: Lucas Mateus do Prado (Justiça Gratuita) e Outro
Agravadas/Agravantes: Valeria Pedroso dos Santos Moraes e Outra
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
Comarca: Foro de Itapetininga: 2a Vara Cível
MM. Juiz: Aparecido César Machado
Agravo de Instrumento. Ação de responsabilidade civil. Acidente
de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. Recursos em face
da mesma decisão de fl. 264 que deferiu a penhora do salário dos
executados no importe de 10% do salário líquido. Recurso das
exequentes pedindo a majoração de 10% (dez por cento) para 30%
(trinta por cento) do valor dos vencimentos líquidos. Recurso dos
executados pugnando pelo afastamento da penhora de seus
vencimentos. Decisão que deve ser parcialmente reformada,
majorando a constrição de 10% (dez por cento) para 20% (vinte
por cento) dos vencimentos líquidos dispostos em folha de
pagamento, possibilitando, assim, a efetividade da execução e
mantendo a dignidade dos devedores. Rol das impenhorabilidades
que deve ser interpretado de maneira conjunta com outros
princípios norteadores do Processo Civil. Decisão reformada.
RECURSO DOS EXECUTADOS DESPROVIDO E RECUSO
DAS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recursos de agravo de instrumento interpostos contra a
decisão de fl. 264 que, nos autos da ação de responsabilidade civil, em sede de
cumprimento de sentença no 0012547-17.2018.8.26.0269, deferiu penhora no importe de
10% (dez por cento) sobre o salário líquido dos executados, assim fundamentada:
“No tocante ao pedido de penhora dos salários dos
executados, na esteira do decidido no Agravo de Instrumento de no
2172427-08.2019.8.26.000 anexado à págs.257/263, DEFIRO a penhora
sobre 10% do salário líquido que os executados JOSÉ DO PRADO
NETO,CPF n. 056.848.478-97 e LUCAS MATEUS DO PRADO, RG no
48.315.747,
CPF
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261148-33.2019.8.26.0000 -Voto no 9188
3
418.186.248-85,recebem,respectivamente,comogerente(págs.194/196) e
motorista (págs.196/199) na Empresa de Mineração Prado Ltda, até
final satisfação do débito, que em junho de 2019 importava em R$
327.595,88 (pág.121), devendo os valores serem depositados à
disposição deste juízo”.
Afirmam os executados, em apertada síntese, que a decisão de penhora de
10% do salário líquido dos executados é precipitada, pois o juízo a quo não determinou a
expedição de ofício ao INSS para auferir se há possíveis rendimentos, o que violaria o
princípio do contraditório, tendo em vista que, após a consulta ao INSS, o magistrado de
piso decidiria com mais precisão a questão.
Em sentido contrário, pugnam as exequentes pela majoração do
percentual de constrição dos vencimentos para 30% (trinta por cento), sob o fundamento de
que apenas 10% (dez por cento) dos rendimentos dos executados são insatisfatórios para
cumprir a demanda da referida execução, alegando, ainda, que diante da proporção da
dívida a medida se faz necessária.
Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
quanto ao recurso dos executados.
Não foi requerida antecipação da tutela recursal por parte das exequentes.
Ambos os recursos são tempestivos. Ausente de preparo por serem todos
os recorrentes beneficiários da assistência judiciária gratuita.
Ausente a contraminuta em ambos os recursos.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261148-33.2019.8.26.0000 -Voto no 9188
4
II Fundamentação
O recurso dos executados não comporta provimento, enquanto que o
recurso das exequentes comporta parcial provimento.
A leitura do artigo 833 do Código de Processo Civil, que traz o rol das
impenhorabilidades, deve ser feita de maneira conjunta com outros princípios norteadores
do Processo Civil, como, por exemplo, o da Eficiência, máxime insculpido no artigo 8o. do
Diploma legal em comento, possibilitando, assim, a flexibilização do entendimento de que
estamos diante de hipóteses de impenhorabilidade absoluta.
O caso em tela trata de recursos de agravos de instrumento tirados contra
decisão que deferiu o pedido de penhora no importe de 10% sobre o salário líquido de cada
um dos executados.
O recurso dos executados deve ser desprovido, enquanto que o recurso
das exequentes deve ser parcialmente provido, majorando-se a constrição no percentual de
20% (vinte por cento) do valor líquido dos vencimentos de cada um dos devedores, com
vistas ao louvável esforço de harmonização da proteção de certos bens tidos por
impenhoráveis, com o direito das credoras de verem satisfeitos seus créditos, ainda que, na
hipótese, com limitação ao percentual fixado.
Registre-se que in casu as credoras buscam receber o valor de R$
369.854,66 (trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e
sessenta e seis centavos), conforme memória de cálculo de fls. 349/350 dos autos de
origem, devidos em razão de ação de responsabilidade civil em que os executados foram
condenados em razão do atropelamento do de cujus que era arrimo de família.
Não há como esconder a necessidade do Judiciário contemporizar
interesses contrapostos, devendo haver prestígio não apenas ao caráter alimentar da verba
constrita, mas, também, as providências tendentes à quitação de crédito insatisfeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261148-33.2019.8.26.0000 -Voto no 9188
5
Como muito bem observado pelo Prof. Luiz Rodrigues Wambier,
“contribui sensivelmente para o descrédito do processo de execução e, portanto, para o
incremento de sua crise, o saudável (e imprescindível, para o Estado de Direito) crescimento
de mecanismos de defesa dos direitos fundamentais. Talvez de modo desequilibrado, muito
provavelmente em razão da grande novidade que ainda representa entre nós (vitimados por
sucessivas quebras de estabilidade institucional, ao longo do século XX), a defesa dos
direitos fundamentais trouxe 'efeitos colaterais', como, por exemplo, o da intangibilidade
cada vez mais acentuada (e, a nosso ver, exagerada) do patrimônio do devedor”.1
O raciocínio exposto acima não pode passar despercebido: quanto maior
o grau de inflexibilidade no rol de impenhorabilidades, menor a eficácia do processo
executivo, e por que não dizer, das atividades jurisdicional como um todo, compreendidas,
não apenas a fase de conhecimento, mas, sobretudo, a fase satisfativa, afinal, de nada vale
uma sentença se a mesma não tiver condições de ser executada.
Com a competência que lhe é peculiar, o Prof. Cândido Rangel
Dinamarco, comentando dispositivos do CPC/73, que restaram reproduzidos no CPC/15,
chamou à atenção para a necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a
satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Disse o eminente processualista que:
“a percepção do significado humano e político das
impenhorabilidades impõe uma interpretação teleológica das disposições
contidas nos arts. 649 e 650 do CPC, de modo a evitar, de um lado,
sacrifícios exagerados e, de outro, exageros de liberalização; a
legitimidade dessas normas e de sua aplicação está intimamente ligada à
sua inserção em um plano de indispensável equilíbrio entre os valores da
cidadania, inerentes a todo ser humano, e os da tutela jurisdicional
prometida constitucionalmente, ambos dignos do maior realce na
convivência social, mas nenhum deles capaz de conduzir à irracional
aniquilação do outro”.2
1A crise da execução e alguns fatores que contribuem para a sua intensificação propostas para minimizá-
la. Repro 109/138.
2DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV. São Paulo: Malheiros,
2004, p. 342

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261148-33.2019.8.26.0000 -Voto no 9188
6
De fato, é preciso que se atinja um ponto de real equilíbrio entre a
satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador ordinário
quis prestigiar a impenhorabilidade do salário, como forma de manutenção e sobrevivência
do devedor, não é menos verdade que também pretendeu garantir aos jurisdicionados a
eficiência das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de
sentença.
Nesse sentido, nunca é demais lembrar a promessa contida no artigo 8o.
do CPC/15 no sentido de que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da
pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência”.
É certo, portanto, que a leitura do dispositivo legal que trata do rol de
impenhorabilidades, como aliás de todo o novel diploma processual, não pode ser feita de
forma estanque, isolada, ensejando o sempre necessário enquadramento constitucional do
tema.
Não é sem razão que o Novo CPC brada, logo em seu artigo 1o, que “o
processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas
fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil,
observando-se as disposições deste Código”.
Dito em outras palavras, o fenômeno da “Constitucionalização do
Processo” exige que se faça a interpretação do artigo 833 do CPC a partir dos princípios
constitucionais que balizam o processo civil moderno. A impenhorabilidade absoluta do
salário e de outros rendimentos depõe contra a efetividade da justiça.
Já chegamos a sustentar, em nosso Curso, que o salário é a fonte de renda
primordial de um cidadão, motivo pelo qual a sua impenhorabilidade absoluta teria o
pernicioso efeito de, em última instância, desobrigar o cidadão de cumprir suas obrigações:
“Ora, de onde vem o patrimônio do cidadão? Regra geral, de seu salário.
Heranças, prêmios, doações, são situações efêmeras e que acontecem de vez em
quando e, mesmo assim, para pequena parcela da população. O que se vê é que,
na grande e maciça maioria das vezes, o patrimônio de uma pessoa é composto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261148-33.2019.8.26.0000 -Voto no 9188
7
quase que exclusivamente por seu salário. Assim, pensar que o salário será
sempre impenhorável é admitir que o cidadão não poderá ser compelido a
pagar qualquer dívida. Sustentamos, então, que (...) quantias salariais que se
mostrarem acima das necessidades de subsistência de seu titular e sua família,
poderiam também ser penhoradas”. 3
No mesmo sentido sustenta o Prof. José Miguel Garcia Medina
afirmando que, na discussão quanto à impenhorabilidade absoluta dos salários, “não tendo
sido localizados outros bens penhoráveis, pensamos que deve ser admitida a penhora de
parte da remuneração recebida pelo executado, em percentual razoável, que não
prejudique seu acesso aos bens necessários à sua subsistência e à de sua família”.4
A impenhorabilidade absoluta proclamada pela legislação brasileira está
verdadeiramente na contramão da história e destoa da prática da maioria dos modernos
ordenamentos jurídicos do mundo.
A título de exemplo, veja-se que penhorabilidade parcial do salário é
encarada com tamanha naturalidade no direito português que José Alberto dos Reis assim
se manifestou sobre o nosso sistema de isenção total:
“O sistema brasileiro parece-nos inaceitável. Não se compreende que
fiquem inteiramente isentos os vencimentos e soldos, por mais elevados
que sejam. Há aqui um desequilíbrio manifesto entre o interesse do credor
e do devedor; permite-se a este que continue a manter o seu teor de vida,
que não sofra restrições algumas no seu conforto e nas suas comodidades,
apenas de não pagar aos credores as dívidas que contraiu”.5

Apenas para ilustrar a situação, vejamos a realidade de
diversos países que admitem a penhora de parte do salário: 6
3 Curso Completo de Direito Processual Civil. Editora Del Rey. 5a. Edição.
4Notas sobre a Penhora, após as reformas. In: Aspectos Polêmicos da Nova Execução. BUENO, Cassio
Scarpinella; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coords). São Paulo: RT, p. 257.
5Processo de execução. Coimbra, 1982. Apud: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Impenhorabilidade de Bens
in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo: Método. 2005.
6Fonte para pesquisa: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Impenhorabilidade de Bens análise com vistas à
efetivação da tutela jurisdicional in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo: Método.
2005; TEIXEIRA, Guilherme Freire de Barros. A penhora de salários e a efetividade do processo de execução
in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo: Método. 2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261148-33.2019.8.26.0000 -Voto no 9188
8
Portugal: (art. 823, n. 1, letra “e” e 824). A legislação estabelece a
impenhorabilidade de dois terços dos vencimentos ou salários auferidos pelo executado e
dois terços das prestações periódicas pagas a título de aposentadoria ou de qualquer outro
benefício social, seguro, indenização por acidente ou renda vitalícia ou de quaisquer outras
pensões de natureza semelhante, devendo o juiz fixar a parte penhorável entre um terço e
um sexto, segundo seu prudente arbítrio, tendo em vista a natureza da dívida exeqüenda e
as condições econômicas do executado.
Espanha: (art. 607.2 da LEC
Ley de Enjuiciamiento Civil

2000/2001). A legislação espanhola trabalha com faixas de penhora fixadas a partir do
quantum recebido pelo devedor.
a) Impenhorabilidade de até um salário mínimo;
b) Penhora de 30% para quantia adicional até o dobro do salário mínimo;
c) Penhora de 50% para quantia adicional até o valor equivalente a um terceiro
salário;
d) Penhora de 60% para quantia adicional até o valor equivalente a um quarto
salário;
e) Penhora de 75% para quantia adicional até o valor equivalente a um quinto
salário;
f) Penhora de 90% para quantia adicional que exceda o valor mencionado no item
anterior.
Alemanha: Há previsão na ZPO considerando impenhorável apenas o
mínimo para preservar as necessidades básicas e imediatas do executado. Valores são
arbitrados pelo juiz no caso concreto (art. 811, n. 8).
EUA: discricionariedade judicial no arbitramento da porcentagem do
salário que pode ser objeto de penhora, levando o juiz em consideração as necessidades
mínimas do devedor e de sua família no caso concreto. Há lei federal, porém, que limita o
desconto, exigindo que na fixação da penhora o devedor mantenha o mínimo de 75% ou 30
vezes o valor do salário mínimo em seu patrimônio, o que for maior.
Polônia: Impenhorabilidade de dois salários mínimos, a partir do que se
permite a penhora de até um quinto dos vencimentos (art. 833, parágrafo 1o.)
Argentina: previsão de penhora em até 20% do valor do salário que
exceder o valor estritamente necessário para a subsistência do alimentante (Lei 14.443,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261148-33.2019.8.26.0000 -Voto no 9188
9
art. 1o).
Verifica-se, assim, que proclamar a impenhorabilidade absoluta dos
salários é prática que a um só tempo ofende a efetividade da justiça e deixa o Brasil em
situação absolutamente inexplicável em comparação com outros países do mundo.
A questão ganha novos contornos com a expressa aceitação do Superior
Tribunal de Justiça da tese da flexibilização da penhorabilidade dos salários, brilhantemente
exposta no acórdão do Resp 1.658.069 GO, que teve como relatora a eminente Ministra
Nancy Andrighi, assim ementado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE
PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015.
Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2.
O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta
por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não
alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra
de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do
CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a
satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para
garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de
percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna,
inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a
esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido
e não provido”.

Com muita felicidade, a eminente relatora teceu as seguintes
considerações em seu judicioso voto:
“a jurisprudência desta Corte vem evoluindo no sentido de admitir, em execução
de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a
hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não
prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”.

Afastando qualquer dúvida quando a necessidade de se estudar o
processo civil moderno à luz da Constituição Federal, afirma que:
“Busca-se, nesse contexto, harmonizar duas vertentes do princípio da
dignidade da pessoa humana de um lado, o direito ao mínimo existencial;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261148-33.2019.8.26.0000 -Voto no 9188
10
de outro, o direito à satisfação executiva”.

Destaca-se, ainda do referido julgado, menção a precedentes do
Superior Tribunal de Justiça permitindo a penhora de parte do salário: REsp 1.285.970/SP,
3a Turma, DJe 08/09/2014; REsp 1.326.394/SP, 3a Turma, DJe 18/03/2013; e REsp
1.356.404/DF, 4a Turma, DJe de 23/08/2013. 11, com a informação de que, “mais
recentemente, a matéria foi apreciada por esta Turma Julgadora no julgamento do REsp
1.514.931/DF (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2016), no qual se decidiu
que “a regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em
que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do
CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em
relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência
do devedor e de sua família”.

No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
CHEQUES.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA
282/STF.
SALÁRIO.
IMPENHORABILIDADE.
RELATIVIZAÇÃO
EXCEPCIONAL. (...) 6. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da
regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do
CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua
subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (REsp 1.673.067/DF, 3a
Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/09/2017).
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E
ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de
pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de
cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial,
interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito
recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da
preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos
líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. (...)
5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da
impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos
permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o
suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261148-33.2019.8.26.0000 -Voto no 9188
11
Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido (REsp 1.547.561/SP, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
16/05/2017).
Registre-se, por fim, que em decisão proferida nos autos do Resp
1.582.475 MG, de relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, o Superior
Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, pacificou entendimento pela
possibilidade de penhora de bens tido por impenhoráveis, reconhecendo haver exceções
implícitas a regra da impenhorabilidade de que trata o Código de Processo Civil. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV.
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ.
MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos
vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no
parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção
explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04,
havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos
preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que
veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por
fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do
mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus
dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele
incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o
comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o
direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade
e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de
impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus
dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar
guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.”
(Grifo nosso).
Em seu voto, o eminente relator teceu os seguintes comentários:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261148-33.2019.8.26.0000 -Voto no 9188
12
“Para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os preceitos da
boa-fé, as partes têm direito ao tratamento processual isonômico, o que se
revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que
saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito
executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a
preservação de sua dignidade”.
III - Conclusão
Pelo exposto, em consonância com os julgados acima destacados do
Superior Tribunal de Justiça e buscando harmonizar os princípios da manutenção de
condições mínimas de subsistência aos executados e eficiência em satisfazer os direitos das
credoras, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DOS EXECUTADOS E DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DAS EXEQUENTES para majorar a
penhora para 20% (vinte por cento) dos vencimentos líquidos em folha de pagamento de
cada um dos executados até o cumprimento integral da obrigação.
L. G. Costa Wagner
Relator